Tribunal: TJES
Processo: 0029335-72.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0029335-72.2014.8.08.0035

APELANTE
S
:
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA. E METRO ENGENHARIA LTDA.

APELANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.

APELADOS: GUILHERME BASTAZINI GUERRA E EMANUELA VIEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO - SENTENÇA EXTRA PETITA – CORRETORA - LEGITIMIDADE PASSIVA - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL - PRORROGAÇÃO – OBRA ENTREGUE ANTES DO DO PRAZO PREVISTO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.

1. -
Configurado julgamento
extra petita
, deve o vício ser extirpado com o decote do excesso, inexistindo necessidade de declaração de nulidade da integralidade da sentença.

2. -
Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo
de
se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, p
or eventuais
danos causados ao autor adquirente,
eis que não detém legitimidade para resistir a tais pretensões, razão que induz à extinção d
o processo
quanto a ela e em relação a tais pedidos
sem resolução de mérito
.

4
. -
Inexistindo atraso na entrega da obra
improcedem
os pedidos deduzidos na inicial
.

7. - Recursos de apelações
de
Capara
ó
Empreendimentos Ltda.
e

Metro Engenharia Ltda.
providos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
ACOLHER A PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA, EM PARTE A DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
PARA A CAUSA
DE LPS
ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. E, NO MÉRITO,
D
AR PROV
I
MENTO AO
S RECURSOS DE APELAÇÕES
DE CAPARA
Ó
EMPREENDIMENTOS LTDA.
E METRO ENGENHARIA LTDA.
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 10 de março de
202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029335-72.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME BASTAZINI GUERRA

APELADO: CAPARAO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0029335-72.2014.8.08.0035

APELANTE
S
:
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA. E METRO ENGENHARIA LTDA.

APELANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.

APELADOS: GUILHERME BASTAZINI GUERRA E EMANUELA VIEIRA DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO - SENTENÇA EXTRA PETITA – CORRETORA - LEGITIMIDADE PASSIVA - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL - PRORROGAÇÃO – OBRA ENTREGUE ANTES DO DO PRAZO PREVISTO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.

1. -
Configurado julgamento
extra petita
, deve o vício ser extirpado com o decote do excesso, inexistindo necessidade de declaração de nulidade da integralidade da sentença.

2. -
Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo
de
se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, p
or eventuais
danos causados ao autor adquirente,
eis que não detém legitimidade para resistir a tais pretensões, razão que induz à extinção d
o processo
quanto a ela e em relação a tais pedidos
sem resolução de mérito
.

4
. -
Inexistindo atraso na entrega da obra
improcedem
os pedidos deduzidos na inicial
.

7. - Recursos de apelações
de
Capara
ó
Empreendimentos Ltda.
e

Metro Engenharia Ltda.
providos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
ACOLHER A PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA, EM PARTE A DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
PARA A CAUSA
DE LPS
ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. E, NO MÉRITO,
D
AR PROV
I
MENTO AO
S RECURSOS DE APELAÇÕES
DE CAPARA
Ó
EMPREENDIMENTOS LTDA.
E METRO ENGENHARIA LTDA.
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÕES DE CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA. E METRO ENGENHARIA LTDA., nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0029335-72.2014.8.08.0035

APELANTE
S
:
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA. E METRO ENGENHARIA LTDA.

APELANTE: LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

APELADO
S
:
GUILHERME BASTAZINI GUERRA E EMANUELA VIEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Adoto o relatório já lançado.

VOTO

Preliminar – Nulidade da Sentença.

Senhor Presidente
.
A
inda que não tenha sido deduzido pedido de
conden
ação ao
pagamento
d
e
taxa de ocupação,
a sentença recorrida

culminou por condenar
as
requerid
a
s
a
faz
ê-lo
,
circunstância que inquina

de nulidade a decisão
por ter deci
di
do fora do pedido e
que,
portanto,
há que ser
decotada
quanto a tal
excesso

sem necessidade de declaração de nulidade.

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
- Conforme disposto no artigo 492 do CPC, veda-se ao magistrado a concessão diversa ou superior ao que for efetivamente pedido pelas partes, em regra, proibindo o conhecimento de questões não suscitadas, à luz do princípio da congruência.

2 - Configurado julgamento extra petita, deve o vício ser extirpado com o decote do excesso, inexistindo necessidade de declaração de nulidade da integralidade da sentença.

3 - A fixação da verba advocatícia em 10% (dez por cento) com base no valor da causa se revela adequada, em consonância com artigo 85, §2º do CPC e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES – Ap. nº 0032469-39.2016.8.08.0035, Relator Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 15/05/2024).

Por estas razões, acolho em parte a preliminar
e excluo da
sentença o capítulo que condenou as requeridas ao pagamento da taxa de ocupação.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Ilegitimidade Passiva Para a Causa – LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda.

Senhor Presidente
.
LPS E
spírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda.

s
ustenta que como corretora é parte ilegítima para
resistir à pretensão de indenização deduzida na inicial,
cuja causa de pedir próxima é o suposto atraso na entrega da obra.

Conforme
orientação da jurisprudência
do STJ, replicada pelos Tribunais pátrios, não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. RESCISÃO CONTRATUAL. CORRETORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente." (AgInt no REsp 1.779.271/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 25/6/2021).

1.1. A análise da pretensão recursal - no sentido de verificar alguma situação fática diversa capaz de justificar a inclusão da corretora no polo passivo da demanda - exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.901.551/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA COM A CONSTRUTORA E/OU INCORPORADORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente" (AgInt no REsp 1.779.271/SP, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 25/06/2021).

2. Na hipótese, não imputada nenhuma falha na prestação do serviço de corretagem, ou envolvimento da corretora nas atividades de incorporação e construção do imóvel, é inviável a condenação, de forma solidária, pelos danos causados aos autores decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.961.048/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

A pretensão deduzida não imputa à co
rretora de imóveis
LPS
Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda.
culpa
pelo atraso na obra.

Como não se trata de tal hipótese
e nem se cogita do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto,
isto é
, nas atividades de incorporação e construção do imóvel
e

por não
se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra,
caso
em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, p
or eventuais
danos causados ao adquirente
do imóvel
.

Como foi deduzido pedido de devolução da comissão de corretagem julgado improcedente e tal capítulo da sentença transitou em julgado, não há como excluí-la da relação processual.

Por estas razões, acolhe-se, em parte, a preliminar de ilegitimidade passiva de
LPS
Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda.
para resistir
aos pedidos de pagamento de indenização por danos morais,
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor pago no imóvel, a contar do início do atraso, considerando a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, até a efetiva entrega das chaves;
(c
) a pagar indenização pela taxa de ocupação do imóvel, fixado em 1% (um por cento) do preço total de venda atualizado pelo IGP-M/FGV, por mês de atraso.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Mérito.

Senhor Presidente
.
A relação jurídica
de direito
material
estabelecida entre
as partes caracteriza-se por ser uma relação consumerista,
eis que c
onsumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
(CDC, art. 2º)
,
e
nquanto que

f
ornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
(CD, art. 3º).

E nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

Tal entendimento restou consolidado pelo

Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp nº 1.729.593/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que assentou que é válida a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda, assim como que é lícita a cobrança de juros de obra antes da entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

O
entendimento que vem sendo proclamado pela jurisprudência do STJ tem sido replicado por todas as Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO de reembolso DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA PRORROGAÇÃO EM 180 DIAS. PRAZO DE UM ANO ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. ALUGUÉIS. LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2)
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto
(TJES, Classe: Apelação, 48120074314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 01/08/2016).[...]”

(TJES, Classe: Apelação, 048130282485, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018) - destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR E INEPCIA DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA OU CÔNGENERE. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA ENTREGA DO IMÓVEL. VALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS.

[...]

4. -
A cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel prometido à venda em construção é válida. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis do Tribunal
. [...]”

(TJES, Classe: Apelação, 048140233445, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA MORA VERIFICADA PAGAMENTO DE ALUGUEL LUCROS CESSANTES PRESUNÇÃO SALDO DEVEDOR POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de ser válida, nos contratos de compra e venda de imóveis, a denominada cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, considerando a complexidade dos negócios e os diversos fatores de imprevisibilidade que podem afetar negativamente a construção
. [...]”

(
TJES, Classe: Apelação, 048120136592, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2017, Data da Publicação no Diário: 20/11/2017) –
d
estaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DAS CHAVES – MORA DO ADQUIRENTE – RECURSO PROVIDO

1.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto
. [...]”

(TJES, Apelação 48120074314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/07/2016, publicado em 01/08/2016).

Acresça-se que a estipulação do prazo de tolerância é legalmente admitida com base no disposto no § 2º, do art. 48, da Lei nº 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, que prevê que “Do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação”.

E
a utilização pela construtora do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias expressamente previsto no contrato não está condicionada à efetiva demonstração de caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, tal
prazo
se
encerraria em 30/01/2014.
Por conseguinte
,
tendo o imóvel sido entregue em
07/11/2014
não há que se falar em atraso
na entrega da obra
,
do que decorre que são
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Por
tais
razões,
dou provimento ao
s
recurso
s de apelação de
Capara
ó
Empreendimentos Ltda.
e

Metro Engenharia Ltda.
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Declaro a i
legitimidade passiva
para a causa
da corretora
LPS
Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda.
para
resistir
aos pedidos de pagamento de indenização por danos morais,
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor pago no imóvel, a contar do início do atraso, considerando a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, até a efetiva entrega das chaves;
(c
) a pagar indenização pela taxa de ocupação do imóvel, fixado em 1% (um por cento) do preço total de venda atualizado pelo IGP-M/FGV, por mês de atraso,
extinguindo o processo
quanto a ela e em relação a tais pedidos
sem resolução de mérito
.

Em consequência, condeno

o apelado ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)